Tribunal: TJBA
Processo: 8000441-12.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000441-12.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO

APELADO: NOELIO ANTONIO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BLENDA LUIZA CORDEIRO SILVA

A5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. CREFISA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES NÃO COMPROVADAS. FRAUDE DE TERCEIRO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTRATO REALIZADO EM 2023.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. PRECEDENTE DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000441-12.2023.8.05.0198
, originária da Comarca de Planalto/BA, em que figura como Apelante
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e como Apelado
NOELIO ANTONIO DE OLIVEIRA
, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA